Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-65.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – R. sentença de improcedência – Recurso do autor - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% – Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Comissão de permanência deve incidir à partir do inadimplemento,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – R. sentença de improcedência – Recurso do autor - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – A comissão de permanência é composta pelos encargos moratórios, remuneratórios e multa de 2% – Cobrança permitida, porém, deve ser limitada às regras contidas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ e no Recurso Especial no 1.063.343/RS - Comissão de permanência deve incidir à partir do inadimplemento, com aplicação dos juros remuneratórios contratados, salvo se a taxa de remuneração estabelecida na cláusula de inadimplência, for mais benéfica ao consumidor – Sucumbência invertida - Recurso provido.